Tribunal: TJMT
Processo: 1027201-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027201-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE E WANDER BERNARDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, da decisão por mim proferida, pela qual indeferi a liminar no habeas corpus, postulado em favor de João Paulo dos Santos Paes de Barros, (Id. 71535464).
Alega o Impetrante que, nesta fase de cognição sumária não se vislumbra discutir o mérito de eventual ação penal, mas a possibilidade do acusado responde em liberdade por não cumprir os requisitos do art. 312 do CPP, em atenção e respeito ao Princípio da legalidade.
Relata que, o fato de não existir um conceito expresso sobre ordem pública, acaba gerando uma certa instabilidade, pois não se sabe quais são situações concretas que põem em risco a ordem pública, dificultando assim, a sua tutela, e que apesar de toda imprecisão sobre o conceito do risco a ordem pública, a descrição que mais se utiliza é a possibilidade do acusado em voltar a delinquir caso seja revogada a sua prisão caso seja revogada a sua prisão.
Afirma que, o acusado é primário, não possui antecedentes e sequer recebeu uma infração de transito. Caso a prisão seja revogada se extrai de sua vida pregressa que o acusado não voltará a delinquir, portanto, não há risco a ordem pública, tendo em vista a ausência de reiteração criminosa.
Assevera o Impetrante que, a suposta gravidade abstrata do crime não pode agravar a situação do requerente nesse momento, pois é certo em nossa jurisprudência que a gravidade abstrata do crime não deve ser motivo para a manutenção de qualquer prisão.
Por fim, alega que o acusado é genitor de um menor impúbere que possui autismo (CID 10), e requer seus cuidados.
Nesse contexto, pugna pela reconsideração da decisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em nome do acusado.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Pois bem.
Não obstante os argumentos do Impetrante, entendo que os elementos constantes do pedido de reconsideração, ou seja, os mesmos do writ, são frágeis para justificar a tutela liminar de liberdade.
Registro que, como bem fundamentou o Juízo singular, embora o paciente seja considerado primário, e tenha endereço certo, isso não é suficiente para afastar a necessidade de segregação cautelar, pois cumpre garantir a ordem pública e a instrução criminal, porquanto o delito em questão estimula a ocorrência de crimes mais graves.
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Por outro lado, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando “satisfatoriamente atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar [...]” (HC no 87895/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 28.7.2015).
Ressalte-se que, as circunstâncias que envolvem os fatos terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo Natural, no decorrer do processo e com as suas fases bem resolvidas para tanto.
Contudo, neste momento processual, verificam-se indícios de autoria do crime em relação ao paciente.
Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão apresentou fundamentos robustos quanto a necessidade da manutenção da prisão, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal.
Ademais, consta dos autos que, “os conduzidos foram presos no dia 26/12/2020, às 17h57min, na posse de 15,040 kg (quinze quilos e quarenta grama) de maconha e, ainda, a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em espécie.
Desta feita, vê-se que a decisão foi clara em relação à matéria posta em discussão, de modo que não há motivo para alterá-la.
Diante do exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo decretada a prisão preventiva do acusado JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista